Tribunal: CARF
Processo: 13819.905333/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.905333/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.325 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
GIGLIO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados os
comprovantes de pagamentos relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2004, seja examinado o
processo 13819.904347/2008-16, bem como obtidas e analisadas outras informações que se
façam necessárias e seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo negativo de IRPJ daquele ano-
calendário, bem como para cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
219/222) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que não homologou a compensação constante da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.905333/2009-09
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905333/2009-09

08845.00366.081007.1.3.02-7242 (folhas 02/06), de crédito correspondente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 informado no montante de R$ 35.879,93 e não reconhecido,
tendo em vista não corresponder ao valor do saldo negativo informado na DIPJ.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 17/19), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que houve erro material de lançamento na DIPJ, que ao invés de consignar
o valor correto de saldo negativo de R$ 35.879,93, acabou equivocadamente consignando a
quantia de R$ 47.532,19.
No acórdão a quo, foi mantida a não homologação, tendo em vista, em síntese, ter
sido constatado “que há diversas estimativas mensais de IRPJ referentes ao ano de 2004 que
foram compensadas em outras DCOMPS e que não foram indicadas pelo contribuinte como
componentes do saldo negativo na DCOMP sob análise no 08845.00366.081007.1.3.02-7242” e
pelo fato da contribuinte não ter apresentado qualquer documentação comprobatória.
Ciência do acórdão DRJ em 04/07/2016 (folha 168). Recurso voluntário
apresentado em 03/08/2016 (folha 169).
A recorrente, às folhas 170/182, em síntese do necessário, reitera as alegações
constantes de sua manifestação de inconformidade e pleiteia diligência para apurar a verdade
material. Anexa demonstração contábil publicada em periódico à folha 218 que informa lucro
antes do IR em 2004 no valor de R$ 19.328,83, valor constante de sua DIPJ.
É o relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.905333/2009-09

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A DIPJ constante do processo, segundo a recorrente, apresenta informações
equivocadas.
O acórdão recorrido informa que as estimativas de IRPJ de agosto a dezembro de
2004 foram compensadas no processo 13819.904347/2008-16.
No recurso voluntário, a recorrente aparentemente se equivoca ao indicar
pagamentos e compensações relativos a estimativas de 2005, conforme tabela a seguir
reproduzida:

Desta forma, não há informações nem provas coerentes ou suficientes nos autos
para saber qual é, afinal, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, crédito informado
na DCOMP em questão.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
anexados os comprovantes de pagamentos relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2004, seja
examinado o processo 13819.904347/2008-16, bem como obtidas e analisadas outras
informações que se façam necessárias e seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo negativo
de IRPJ daquele ano-calendário, bem como para cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo
de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35,
§ único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital